Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737813-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DESPACHO O agravo de instrumento foi distribuído em 05.09.2025, desacompanhado do comprovante de recolhimento de preparo. Assim, o agravante foi devidamente intimado ao ID. 76023585 para promover o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Ao ID. 76023656 (data de 08.09.2025), restou comprovado nos autos o recolhimento simples do preparo, o que não é suficiente para afastar a deserção. O agravo de instrumento não foi conhecido, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (ID. 76544253). O agravante se manifestou ao ID. 77029805, oportunidade na qual efetuou o pagamento das custas recursais em dobro (ID. 77029806). É o breve relatório. Decido. Nada a prover do pedido de ID. 77029805. A petição com juntada de comprovante de recolhimento de preparo após decisão de deserção de agravo de instrumento, não é suficiente para afastar a decisão de não conhecimento do recurso, mantendo-se a deserção. Isso ocorre porque, conforme o art. 1.007, § 4o e § 5o do CPC, quando o preparo não é comprovado no ato da interposição, a parte deve recolhê-lo em dobro no prazo fixado, sendo vedada a complementação em caso de insuficiência parcial. Observe-se o entendimento colacionado abaixo: "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). (grifo nosso). A apresentação apenas do comprovante de recolhimento simples, ou fora do prazo, não afasta a deserção, resultando na inadmissibilidade do agravo de instrumento e negativa de seguimento do recurso. Prossigam-se nas determinações da Decisão de ID. 76544253. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital